Tribunal: STF
Processo: ARE 1569454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DA CFEM DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. CFEM. INSUMO. APELAÇÃO DA IMPETRANTE DESPROVIDA.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por GRANICAP GRANITOS CAPIXABA LTDA (Impetrante) em face de sentença que denegou a segurança vindicada, cujo objetivo era a exclusão, das bases de cálculo do PIS e da COFINS, dos valores pagos a título de Compensação Financeira pela Exploração Mineral — CFEM ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito de apurar como créditos de PIS e COFINS os valores incorridos a tal título.



    2. Descabe estender a construção jurídica estabelecida pela Suprema Corte, no citado RE nº 574.706/PR, para também excluir os valores pagos a título de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) da base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que descabe estender a construção jurídica estabelecida pela Suprema Corte, no citado RE nº 574.706/PR, para também excluir os valores pagos a título de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) da base de cálculo do PIS e da COFINS.



    3. A legislação determina que, na apuração da base de cálculo da CFEM, sejam deduzidos tributos incidentes sobre a comercialização, do que se compreende que na apuração da base de cálculo da CFEM estão afastados valores pagos a título de PIS e COFINS (Lei 8.001/90, art. 2º, inciso I, segunda parte).



    4. Ao acolher a tese sufragada pela parte Autora estar-se-ia a autorizar tributação somente da receita líquida, em clara oposição à determinação legal.



    5. Inviável também o acolhimento do pedido subsidiário, na medida em que as despesas decorrentes do pagamento da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) não se inserem no conceito de bem ou serviço, tratando-se, quando muito, de despesa operacional da empresa, o que por si só não autoriza o creditamento da CFEM no regime de não-cumulatividade da Contribuição ao PIS e da COFINS.



    6. Em síntese, a apelação da Impetrantes será desprovida, mantendo-se a sentença que denegou a segurança, uma vez que não há direito líquido e certo do contribuinte de excluir das bases de cálculo do PIS e da COFINS os valores pagos a título de Compensação Financeira pela Exploração Mineral — CFEM ou, subsidiariamente, de apurar os valores como créditos de PIS e COFINS.



    7. Recurso de apelação desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20, inciso IX, §1º; e 195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente